Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-41.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cruzeiro marítimo encerrado antecipadamente, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) e das determinações das autoridades governamentais – Aplicação das regras dispostas na Lei número 14.034/2020 – Devido o ressarcimento integral do valor pago – Requerida que ofertou o reembolso total dos valores pagos e a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cruzeiro marítimo encerrado antecipadamente, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) e das determinações das autoridades governamentais – Aplicação das regras dispostas na Lei número 14.034/2020 – Devido o ressarcimento integral do valor pago – Requerida que ofertou o reembolso total dos valores pagos e a emissão de carta de crédito para a utilização em futuro cruzeiro – Oferta vinculante – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida a "entregar aos autores um voucher, no valor de R$ 5.977,00, para a utilização futura em outro cruzeiro da mesma empresa ré" e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.977,00 – Aplicação das regras dispostas na Lei número 14.046/2020 – Informativo enviado aos hóspedes do navio que prevê a restituição dos valores pagos ou emissão de carta de crédito para utilização em outro cruzeiro, alternativamente – Necessário observar os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a condenação da Requerida quanto à obrigação de entregar aos Autores "voucher" no valor de R$ 5.977,00